Tribunal: CARF
Processo: 10980.008719/2004-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.008719/2004-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.235 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de maio de 2020
Recorrente
J.F CAMARGO TERRAPLENAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. MERA
PREVISÃO EM CONTRATO SOCIAL. NECESSIDADE DO EFETIVO
DESENVOLVIMENTO. ÔNUS DA PROVA
Nos termos da Súmula CARF no 134, a simples existência, no contrato social,
de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do
contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução
de tal atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.008719/2004-98
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.235 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008719/2004-98

Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (“DRJ/CTA"), o qual será complementado
ao final:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao conteúdo do Ato
Declaratório Executivo DRF/CTA n° 281, de 18 de setembro de 2007, que excluiu a
interessada ao benefício do regime simplificado ao argumento de que desenvolve
atividade de serviços de terraplenagem com máquinas e tratores, prevista no contrato
social da empresa, em afronta ao disposto no inciso V do artigo 9° da Lei n° 9.317, de
1996, por caracterizar benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo.
Em sua defesa (fls.l9/24), a contribuinte afirma que discorda da exclusão com efeito
retroativo; que não faz terraplenagem limitando-se a fazer transporte rodoviário de
cargas, tais como entulhos, pedras, areia e barro; que se tivesse sido comunicada
anteriormente, teria providenciado a alteração do objeto social; que errou ao colocar
terraplenagem no objeto social; que seu desenquadramento se opere a partir de
01/07/2007; que não tem condições de refazer a escrita e pagar as diferenças de imposto
decorrentes; que, embora saiba do impedimento de tal atividade de aderir ao Simples,
nunca providenciou a alteração do contrato porque não lhe foi questionado; que
solicitou o desenquadramento a partir de 01/07/2007 e, ao final, pede seja cancelado o
ato de exclusão.
Em sessão de 14/05/2008, a DRJ/CTA julgou improcedente solicitação do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
CIRCUNSIÂNCIAS IMPEDITIVAS DE PERIVIANENCIA NO SIMPLES. O
exercício de atividade complementar à construção civil é circunstância que impede a
permanência no Simples.
INGRESSO E/OU PERMANÊNCIA NO SIMPLES. DIREITO ADQUIRIDO. O
ingresso ou a permanência no Simples é situação precária, diga-se, sempre sujeita à
reapreciação da satisfação dos requisitos exigidos em Lei, seja pelo próprio
contribuinte, seja pela SRF.
PROVA. Constando do objeto social da pessoa jurídica a previsão de atividade vedada
ao Simples, fato que culminou com sua exclusão ao benefício cabe à reclamante
apresentar provas materiais que afastem ou desconstituam o fato que lhe foi imputado.
Solicitação indeferida
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 40 do e-processo):
É de se salientar que a simples menção de atividade impeditiva nos atos constitutivos da
empresa constitui justificativa para a emissão de ato de exclusão, caso ela esteja na
sistemática do Simples.
A atividade de terraplenagem, mencionada no objeto social da contribuinte constitui
vedação expressa à adesão ao Simples (Ato Declaratório Normativo Cosit n° 30, de
14/10/1999). Por outro lado, a simples afirmação de que não exerce atividade vedada ao
benefício, no caso a terraplenagem, não possui o condão de afastar o impedimento.
Somente os documentos fiscais e contábeis do contribuinte podem depor a seu favor e,
assim sendo, entendo que não merece reparos o Despacho Decisório atacado.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.235 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008719/2004-98

Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) no qual alega basicamente (fls. 43/44 do e-
processo):

É o relatório.

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.235 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008719/2004-98

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
10/06/2008, apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia 02/07/2008, ou seja, dentro
do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A matéria objeto dos presentes autos é eminentemente fática. De um lado a
Receita Federal acusa o contribuinte de prestar serviços de terraplenagem com máquinas e
tratores, prevista no contrato social da empresa, em afronta ao disposto no inciso V do artigo 9°
da Lei n° 9.317, de 1996, por caracterizar benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo, ao passo
que do outro lado o contribuinte afirma nunca ter prestado tais serviços na prática, embora conste
de seu contrato social.
No caso, é importante advertir que o contribuinte chegou a ser alvo de
representação fiscal, vejamos então como consta do despacho de exclusão (fls. 13 do e-
processo):

Perceba-se que a constatação de que o contribuinte exerceria atividade
incompatível com o simples foi somente em tese. Ato subsequente, o despacho de exclusão
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.235 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008719/2004-98

menciona o objeto social do contribuinte, no qual consta, de fato, a atividade de serviços de
terraplanagem com máquinas e tratores.
Nesse mesmo sentido, a DRJ/CTA apenas leva em consideração o objeto social
do contribuinte, veja-se (fls. 40 do e-processo):
É de se salientar que a simples menção de atividade impeditiva nos atos
constitutivos da empresa constitui justificativa para a emissão de ato de exclusão,
caso ela esteja na sistemática do Simples.
Em que pese todo o exposto, entendemos em sentido contrário. In casu, o ato de
exclusão somente poderia ter sido lavrado na hipótese da inequívoca demonstração pela
fiscalização da prática efetiva da atividade vedada.
Esse é o sentido da Súmula CARF no 134 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 134. A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao
Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.
Em tais casos, o ônus da prova é da fiscalização e não do contribuinte. Assim,
tendo em vista que no presente caso concreto não foi feito um trabalho de fiscalização para
identificar efetivamente a atividade exercida pelo contribuinte na prática, não resta outra
alternativa que não anular a sua exclusão.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital